Tribunal: TJDFT
Processo: 0745643-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745643-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA ALVES COUTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO INTER SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, PORTO BANK S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristina Alves Couto contra a decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em determinar a suspensão dos descontos referentes a empréstimos bancários ou faturas de cartão de crédito até acordo ou fixação do plano compulsório de pagamento. A agravante não recolheu o preparo recursal e requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A análise perfunctória dos autos indica que a agravante requereu a concessão do benefício mencionado ao Juízo de Primeiro Grau, que ainda não se pronunciou sobre ele. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da supressão de instância. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias. Retornem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator